Tribunal: TJBA
Processo: 8054351-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054351-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA MARIA PEREIRA DE AQUINO Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM PROCESSAMENTO NA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL. APLICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E RENDIMENTOS PELOS ÍNDICES OFICIAIS AOS SALDOS DA CONTA VINCULADA DO PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO MERO GESTOR DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO AO MERCADO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8054351-29.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Agravante, SANDRA MARIA PEREIRA DE AQUINO, e Agravado, BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.